Tribunal: TJDFT
Processo: 0709909-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709909-33.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDINILZA ROSA DE OLIVEIRA, EDIONES JOSE DE ALCANTARA, EDIRAM JOSE OLIVEIRA SILVA, EDES SANTOS SILVA, EDISON RIBEIRO DE ARAUJO, EDITE AFONSO SILVA, EDITE DA SILVA MELO, EDITE DE OLIVEIRA SANTOS, EDITE FERREIRA DOS SANTOS, EDITE MARIA DA COSTA FERREIRA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: EDES SANTOS SILVA, EDIRAM JOSE OLIVEIRA SILVA, EDINILZA ROSA DE OLIVEIRA, EDITE DA SILVA MELO, EDITE MARIA DA COSTA FERREIRA SILVA, EDISON RIBEIRO DE ARAUJO, EDITE FERREIRA DOS SANTOS, EDIONES JOSE DE ALCANTARA, EDITE AFONSO SILVA, EDITE DE OLIVEIRA SANTOS DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora